Tribunal: TJSP
Processo: 1002868-58.2019.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002868-58.2019.8.26.0586/50001, da Comarca de São Roque, em que são
embargantes
ANA
TEREZA
COSTA
GARCIA,
SILVANA
GARCIA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), THAIS GARCIA SILVEIRA, FERNANDO
GARCIA SILVEIRA, DAIANE CRISTINA SILVA GARCIA (REPRESENTANDO
MENOR(ES)), ROSANA GARCIA, CLARA SILVA GARCIA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
MIGUEL
SILVA
GARCIA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
são
embargados
UNIMED
DE
SÃO
ROQUE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED
- COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002868-58.2019.8.26.0586/50001 -Voto no 7.198
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1002868-58.2019.8.26.0586/50001
Comarca: São Roque (1a Vara)
Embargante: Ana Tereza Costa Garcia e outros'
Embargadas: Unimed de São Roque Cooperativa de Trabalho Médico e
outras
Voto no. 7.198

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos
Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V. Acórdão de fls.
609/612, que negou provimento à apelação interposta.
Alegam os embargantes que a decisão é omissa, pois não houve expressa
justificativa para a admissão da validade do regimento interno, que não é
regulamentado pela ANS e recebeu a atual redação anos após o desligamento da
apelante dos quadros da primeira ré. A ausência de fornecimento de contrato escrito
fere o Código de Defesa do Consumidor e a lei 9.656/98, tendo havido negativa de
fornecimento confessada nos autos, por razões não esclarecidas.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Nenhuma dessas
hipóteses está presente.
A decisão recorrida não padece das demais omissões alegadas, tendo-se
indicado expressamente os fundamentos pelos quais se reconheceu legal a rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002868-58.2019.8.26.0586/50001 -Voto no 7.198
3
operada quanto aos dependentes da titular. Destacou-se que a contratação em tela
possui especificidades, constituindo-se alternativa benéfica ofertada aos cooperados,
em virtude do vínculo associativo. Ademais, indicou-se que foi oferecida a
possibilidade de migração sem carências a plano individual, o que observa a
legislação atinente.
Ademais, apontou-se a fl. 612 que “com o desligamento da titular da
cooperativa, deixou de subsistir o fundamento para oferecimento do plano
contratado. Na ocasião, a requerida ofertou aos autores a possibilidade de
migração a plano individual ou familiar sem a imposição de novas carências, nos
termos do art. 1o da Resolução CONSU 19/1999, da ANS (fls. 30/35). A ré
demonstrou que a previsão do regimento interno, relativa ao plano de saúde do
cooperado e de seus dependentes, não foi modificada pela atualização do
instrumento posterior ao desligamento da titular (fl. 191). E não se vislumbra
ilegalidade na disposição, que limita a oferta do plano em condições mais benéficas
aos cooperados”.
O V. Acórdão foi fundamentado nas provas produzidas, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material. E o presente recurso não
se presta à reforma da decisão embargada, quanto às conclusões adotadas no julgado.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002868-58.2019.8.26.0586/50001 -Voto no 7.198
4